Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DO CURSO DE ODONTOLOGIA. INADIMPLÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DE RITO ORDINÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 - A contratação de serviços educacionais impõe às partes obrigações recíprocas. O contrato e a comprovação da inadimplência são os documentos hábeis a instruir ação de cobrança, ao passo que o histórico escolar apenas serve à demonstração do desempenho do aluno que porventura tenha previamente comparecido às aulas. Incumbe ao aluno o ônus de formalmente comunicar à instituição de ensino sua vontade de resilir o contrato, ou de abandonar ou de sobrestar (trancar) o curso, arcando com o pagamento do serviço disponibilizado, ainda que opcionalmente não usufruído.
2 – Na ação de cobrança de mensalidades de serviços educacionais, é dever da requerida comprovar que os serviços educacionais não foram prestados ou que notificou a instituição de ensino acerca de sua intenção de deixar o curso. Uma vez não se desincumbindo do seu ônus processual, escorreita a sua condenação ao pagamento da mensalidade do serviço que contratou.
3- Negado provimento ao apelo.